Tribunal: TJSP
Processo: 2133696-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Habeas Corpus - Pedido de liberdade provisória - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal – Pacientes são reincidentes e demonstram que não se emendam e mesmo experimentado os rigores do cárcere insistem em

Ementa:
Habeas Corpus - Pedido de liberdade provisória - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal – Pacientes são reincidentes e demonstram que não se emendam e mesmo experimentado os rigores do cárcere insistem em trilhar o caminho da criminalidade - A manutenção da prisão dos pacientes está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133696-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é impetrante LEILIANE
RIBEIRO MARTINS, Pacientes ROBSON FERRERI PERES e DIEGO RODRIGUES
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2133696-06.2020.8.26.0000
Comarca:
ITAÍ
Impetrante:
LEILIANE RIBEIRO MARTINS
Pacientes:
ROBSON FERRERI PERES
DIEGO RODRIGUES SEBASTIÃO
Voto no:
29133
Habeas Corpus - Pedido de liberdade provisória - Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão.
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem
pública e da aplicação da lei penal Pacientes são reincidentes e
demonstram que não se emendam e mesmo experimentado os
rigores do cárcere insistem em trilhar o caminho da criminalidade
- A manutenção da prisão dos pacientes está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada LEILIANE RIBEIRO MARTINS, em favor dos pacientes
ROBSON FERRERI PERES e DIEGO RODRIGUES SEBASTIÃO, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Itaí.
Diz que os pacientes estão presos, acusados da
prática de crime de roubo majorado, sem que estejam presentes os requisitos
da custódia preventiva. Alega, ainda, falta de fundamentação adequada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção da medida excepcional.
Pleiteia, assim, em sede de liminar, a revogação da
custódia preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
com a expedição de alvarás de soltura clausulados.
Denegada a liminar (fls. 124/126), foram prestadas
as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 274/277),
opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
280/284).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que, n a n oite d e 04 de
junho de 2020, por volta das 22h00min, na Rua Geraldo Venâncio
Cardoso, 165, Jardim Novo Horizonte, na cidade e Comarca de Itaí,
DIEGO RODRIGUES SEBASTIAO, vulgo “Pimpolho” e ROBSON
FERRERI PERES, vulgo “Neguinho”, previamente ajustados e com
identidade de propósitos entre s i, c onstrangeram N elma P ires d o
N ascimento e O s m a r a entregar-lhes dinheiro, mediante grave ameaça,
com o intuito de obterem, para proveito comum, indevida vantagem
econômica no valor de R$ 80,00.
Na ocasião dos fatos, DIEGO RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
SEBASTIAO e ROBSON FERRERI PERES caminhavam pela via pública,
oportunidade em que se dirigiram até à residência das vítimas. Logo após,
DIEGO, ao chegar à referida casa, chamou por Osmar e, por não ser
atendido, tentara abrir a porta e as janelas, até o momento em que um
vizinho apareceu. Em seguida, Osmar chegou e, logo depois, ROBSON
comparecera avisando que aquele lhe devia R$ 80,00, e que se as vítimas não
dessem a ele, matariam Osmar. Diante das exigências de DIEGO e
ROBSON, Osmar lhes deu a quantia de R$ 100,00, tendo os denunciados
lhe devolvido o troco de R$ 10,00. DIEGO e ROBSON se evadiram, mas
foram presos, posteriormente, por policiais militares que acompanharam a
ocorrência.
Há indícios de autoria e materialidade, a
autorizar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e eventual
e necessária aplicação da lei penal.
Além disso, a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo justificou a necessidade da
decretação da prisão preventiva dos ora pacientes (fls. 80/83 dos autos de
origem)
Destarte, vale destacar que a decisão ora
guerreada se apresenta escorreita e não autoriza a concessão do presente writ,
inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente
que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos
legais ensejadores da prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o Juiz do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da prisão
cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a orientação
do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310),
o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando
maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o
entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de
manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na
decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer na
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de extorsão, por parte dos ora
pacientes, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 anos, de
modo que se revela temerária a soltura deles neste momento e a custódia se
revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei penal.
O caso em exame é extremamente grave e, sem
sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a realização
da instrução processual, possibilitando que as vítimas venham em juízo
esclarecer o proceder dos pacientes e fazer o necessário reconhecimento
pessoal sem o medo de sofrer represálias.
Aliás, a concessão de liberdade provisória aos
pacientes contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar dos pacientes, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nesse
contexto,
inexiste
razão
para
se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via
de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, a despeito do esforço desenvolvido
pela impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a prisão
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do agente
envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos
criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013,
v.u.).
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoas com personalidade tão distorcida e perigosa, de modo
que, também por este motivo, a prisão processual revela-se necessária para
assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, soltos, poderão
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

O comportamento dos pacientes, aliado aos
outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um
quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida
excepcional.
Nunca é demais lembrar que, após a entrada em
vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com que
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada,
sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante das
especificidades do caso em exame.
Verifica-se, ainda, que o Juízo fez o alerta acerca
da circunstância dos pacientes ostentarem antecedentes criminais, conforme
fls. 43/45 e 60/64 dos autos de origem.
A prisão cautelar se revela necessária tanto como
uma resposta à sociedade, quanto uma maneira de manter a segurança pública
incólume, bem como para assegurar que não voltem a delinquir já que não
são iniciantes na seara criminosa.
Consta nos autos que os pacientes não
comprovaram ocupação lícita e vínculo com o distrito da culpa, a demonstrar
que podem tentar se evadir e obstaculizar eventual e futura aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133696-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
penal.
Esse
cenário
efetivamente
recomenda
a
manutenção do decreto prisional, pois denota que a liberdade dos pacientes
coloca em risco o corpo social, que deve ser privado do convívio de pessoas
que, mesmo tendo experimentado os rigores do cárcere, persistem em trilhar
os caminhos da criminalidade violenta, juntando-se a outras para extorquir
terceiros. A revogação da medida excepcional neste feito geraria descrédito
na atividade jurisdicional e no Poder que a exerce.
Portanto, a manutenção da prisão do paciente,
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Diante desse quadro, forçoso convir que a
decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator